Tribunal: TJPA
Processo: 0807624-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807624-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO CONCEIÇÃO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BUJARU

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE QUE O PACIENTE ESTARIA EM ESTADO DE SAÚDE NECESSITANDO DE TRATAMENTO EXTRAMUROS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA ATÉ SER PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-
Segundo a denúncia,

no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 04h30, na Rodovia PA-140, Km 20, zona rural, em Bujaru, o paciente, vulgo "cebola”, mediante disparos de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, Antônio Honório Gomes, não lhe atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo informações dos autos, na data, hora e local acima informados, a vítima estava na companhia de familiares e amigos, comemorando o aniversário de sua sobrinha, quando o paciente, apresentando visíveis sinais de embriagues ou "drogado", sem motivo aparente, portando uma arma de fogo caseira, realizou disparos em direção à vítima, que somente não foi atingida, porque a munição estourou dentro da arma.

2-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença de pronúncia

quando fora mantida a
prisão preventiva do paciente (fls. 22-23 ID nº 5790067) nem na de sua decretação em 08/10/2020 (ID nº 29293388 Pág 12 a 16 dos autos principais),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva, já que o paciente responde a diversos processos criminais na comarca, fuga do distrito da culpa após o evento delituoso e pelo fato de não ser a primeira vez que atenta contra a vida da vítima.

3- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

4- Quanto à alegação da defesa de que
“o paciente encontra-se em tratamento de saúde, conforme laudos e documentos em anexos, fazendo o uso de bolsa de colostomia, necessitando de tratamento asséptico para limpeza da mesma com soros e outros correndo risco de infecção sendo mantido a sua custódia.”,
averbo que a SEAP, em informações a esta desembargadora, asseverou que o paciente apresenta bom estado geral e ostomia em regular funcionamento.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

5- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru nos autos do processo judicial eletrônico nº 0001722-58.2020.8.14.0081.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em 14/04/2021, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que
“o paciente encontra-se em tratamento de saúde, conforme laudos e documentos em anexos, fazendo o uso de bolsa de colostomia, necessitando de tratamento asséptico para limpeza da mesma com soros e outros correndo risco de infecção sendo mantido a sua custódia.”.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa, profissão definida e bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-83.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e do
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará
(fls. 84-86 ID nº 5792548), as quais foram prestadas às fls. 94-96 (ID nº 5838851) e fls. 108-111 (ID nº 5921191).

Indeferi a liminar
(fls. 120-122 ID nº 5925033).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 125-130 ID nº 6016409).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo a denúncia,

no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 04h30, na Rodovia PA-140, Km 20, zona rural, em Bujaru, o paciente, vulgo "cebola”, mediante disparos de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, Antônio Honório Gomes, não lhe atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo informações dos autos, na data, hora e local acima informados, a vítima estava na companhia de familiares e amigos, comemorando o aniversário de sua sobrinha, quando o paciente, apresentando visíveis sinais de embriagues ou "drogado", sem motivo aparente, portando uma arma de fogo caseira, realizou disparos em direção à vítima, que somente não foi atingida, porque a munição estourou dentro da arma.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na sentença de pronúncia

quando fora mantida a
prisão preventiva do paciente
(fls. 22-23 ID nº 5790067)
nem na de sua decretação em 08/10/2020
(ID nº 29293388 Pág 12 a 16 dos autos principais),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
contumácia delitiva
, já que o paciente responde a diversos processos criminais na comarca,
fuga do distrito da culpa
após o evento delituoso e pelo fato de não ser a primeira vez que atenta contra a vida da vítima.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Quanto à alegação da defesa de que
“o paciente encontra-se em tratamento de saúde, conforme laudos e documentos em anexos, fazendo o uso de bolsa de colostomia, necessitando de tratamento asséptico para limpeza da mesma com soros e outros correndo risco de infecção sendo mantido a sua custódia.”,
averbo que a SEAP
, em informações a esta desembargadora, asseverou que o paciente apresenta bom estado geral e ostomia em regular funcionamento.

Destaco trechos do relatório elaborado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP (fls. 112-113 ID nº):

“No caso da PPL em tela, em relatório feito pela Técnica em Gestão Penitenciária- ENFERMAGEM, Clarinda Cavalcante- COREN-PA 158.044, informa que o interno refere ferimento por arma de fogo em região torácica e quadril no ano de 2017, foi atendido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde permaneceu 44 dias internado e foi submetido a procedimento cirúrgico de Drenagem Torácica e Laparotomia Exploradora com confecção de Colostomia. No momento do atendimento estava com sinais vitais estáveis, colostomia funcionante e diurese presente.

A enfermeira informa ainda que a PPL é cadastrada no Serviço de Atenção às Pessoas com Estomas (SAPE) na URE Presidente Vargas, que a técnica de enfermagem da Casa Penal compareceu ao serviço em 20/05/2021 para recebimento das bolsas. Em 21/05/2021 a PPL recebeu atendimento na enfermaria, foi realizada troca da bolsa para colostomia e observado que o estoma e pele estavam íntegros, sem sinais de inflamação, foi realizada limpeza e fixação da bolsa, além de orientação de cuidados.

Recebeu atendimento médico na casa Penal em 29/05/2021. Foi imunizado com a vacina contra COVID-19 (ASTRAZENECA) em 28/06/2021, com previsão de 2ª dose para 28/09/2021. Refere ainda que a PPL compareceu a consulta médica especializada (cirurgia geral) na Fundação Santa Casa de Misericórdia- FSCM para programação de reconstrução de transito intestinal. Possui consulta com cardiologista agendada para 13/09/2021 e retorno com cirurgião para 18/10/2021. No momento paciente esta em bom estado geral, com ostomia funcionante.”

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RESPONDER À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA: PRISÕES ANTERIORES E PROMESSA DE PROSSEGUIR NO INTENTO CRIMINOSO. LEGITIMIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, instâncias ordinárias negaram ao ora recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, diante de consideração quanto à probabilidade de prosseguir atentando contra a vida de ex-companheira.

2. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima tanto a segregação cautelar destinada a impedir atuação criminosa futura considerada provável, quando há maus antecedentes ou outros indícios de recalcitrância do agente, quanto aquela que se destina a preservar a integridade física da vítima sobrevivente, especialmente em crimes graves e de violência doméstica.

3. Já as teses defensivas de que a promessa de prosseguir o intento criminoso quando solto não teria acontecido, ou não seria relevante, e de que não teria havido outras prisões anteriores, ambas se distanciam do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias e, dessa maneira, o seu exame demandaria dilação probatória, o que inviabiliza a sua apreciação no âmbito deste writ. Isso porque a ação de habeas corpus é remédio constitucional para a controvérsia estritamente jurídica, incompatível com a discussão que pressupõe reexame factual, sendo igualmente delimitado o escopo do recurso em habeas corpus.

4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 149.294/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/08/2021